Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726241-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Agravada: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 28179483), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator